Tribunal: TJMT
Processo: 1022329-11.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022329-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SORAYA SAAB - CPF: 333.242.898-58 (ADVOGADO), SOCIEDADE COMERCIAL AJJ S.A - CNPJ: 00.382.075/0003-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM PEDIDO AUTONOMO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL – PRESENÇA DOS REQUSITOS AUTORIZADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1022329-11.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO
:

SOCIEDADE COMERCIAL AJJ S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que, nos autos do Pedido Autônomo de Tutela Provisória formulado por
Sociedade Comercial AJJ S/A
, concedeu a tutela recursal almejada para o fim de determinar a suspensão dos efeitos da Decisão Administrativa nº 1831/SPA/SEMA/2018 determinando que a SEMA/MT retire a inscrição em dívida ativa a multa administrativa, arbitrada em R$ 3.869.865,98 (três milhões oitocentos e sessenta e nove mil oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos), de 16 de agosto de 2018, proferida nos autos do Processo Administrativo nº 68852/2005, até o julgamento final do presente Apelo.

Sustenta que, a decisão administrativa agravada expressamente justificou a adoção do parâmetro constante no Parecer Técnico n. 055 CG/SMIA/2013, que identificou os desmates a corte raso compreendidos entre os anos de 1999 a 2004, tanto em área passível como em área de preservação permanente.

Aduz que, a referida matéria se encontra albergada pela presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, cuja desconstituição exigiria inarredável e robusta dilação probatória, o que não foi produzido pelo recorrente.

Defende que, a prática de infração ambiental foi confirmada após regular procedimento administrativo, amparado em prova técnica e visita in loco, que somente poderia ser desconstituída através de ampla dilação probatória.

Assevera que, a parte, ora Recorrida, não logrou êxito em colacionar provas robustas e capazes de demonstrar que não teve qualquer participação, ainda que indireta, no evento danoso, notadamente após vistoria in loco na qual se constatou ser ela a responsável pela área.

Dessa forma, requer seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de que Vossa Excelência exerça o juízo de retratação nos termos acima alinhavados, ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno para, ao final, ser revogada a decisão que concedeu a liminar no bojo do Pedido de Tutela Provisória ao Recurso de Apelação n. 1022329-11.2020.8.11.0000.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 75948451 - Pág. 5).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 12 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que, nos autos do Pedido Autônomo de Tutela Provisória formulado por
Sociedade Comercial AJJ S/A
, concedeu a tutela recursal almejada para o fim de determinar a suspensão dos efeitos da Decisão Administrativa nº 1831/SPA/SEMA/2018 determinando que a SEMA/MT retire a inscrição em dívida ativa a multa administrativa, arbitrada em R$ 3.869.865,98 (três milhões oitocentos e sessenta e nove mil oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos), de 16 de agosto de 2018, proferida nos autos do Processo Administrativo nº 68852/2005, até o julgamento final do presente Apelo.

Inicialmente, imperioso a breve contextualização dos fatos para melhor compreensão da lide.

Extrai-se dos autos que, a empresa Recorrida foi autuada por meio dos Autos de Infração nºs 55514 e 55515, lavrados em 15-9-2005, em razão da realização de desmatamento, queimada e extração de madeira, ocorridos supostamente em 1999 e 2004, ocasionando multa no valor de R$ 3.869.865,98 (três milhões oitocentos e sessenta e nove mil oitocentos e sessenta e cinco reais noventa e oito centavos), consoante decisão administrativa de Id. 63952955 e atualizada, em R$ 7.919.072,00 (sete milhões novecentos e dezenove mil setenta e dois reais).

Diante disso, a Apelante, ora Recorrida, ajuizou a ação anulatória retro mencionada, alegando: a) violação ilegal da ordem cronológica do processo administrativo; b) ausência de notificação do autuado da decisão que homologou parcialmente o auto de infração; c) contradição dos pareceres técnicos da SEMA – modificação dos fatos descritos no auto de infração; d) ausência de dano e nexo causal e conduta atípica.

Pugnou, liminarmente, pela suspensão dos efeitos dos Autos de Infração nºs 55514 e 55515 e, no mérito, a declaração de nulidade do ato administrativo.

A liminar foi deferida pelo Juízo de Primeiro Grau por entender pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal porque, da data da apresentação da defesa, em 29-9-2005, e a data da finalização do processo administrativo em 23-8-2018, teria transcorrido prazo superior a cinco anos, aplicando ao caso o disposto nos artigos 19, caput, e 20, I e III, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013.

Todavia, em grau recursal, esta Relatora concedeu o efeito suspensivo ao Estado de Mato Grosso, por entender pela não ocorrência da prescrição, uma vez que o artigo retro mencionado utilizado pelo Juízo
a quo
, refere-se à prescrição intercorrente ambiental e não pode ser aplicado antes de 1º-11-2013, data da publicação do Decreto Estadual acima mencionado, diante da ausência de previsão legal, consoante entende o STJ.

O referido recurso de agravo de instrumento foi provido, restando assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL -DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do entendimento do STJ, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação Estadual, visto que o Decreto nº 1.986/2013 somente entrou em vigor após a ocorrência dos fatos, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999 e do Decreto nº 6.514/2008, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" . (REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/06/2017).

Ao proferir sentença, o Magistrado julgou improcedente os pedidos iniciais, por entender que os atos administrativos, consubstanciados na instauração do Processo Administrativo n. 68.827/2005, decorrente do Auto de Infração n. 55.514/55.515 (id. 36255294, págs. 01/02), não possuem vícios que possam implicar em suas invalidações, bem assim daqueles deles decorrentes, deixando de analisar a prescrição, em razão da matéria ter sido enfrentada por este Sodalício

Ante o julgamento do feito, a ora Recorrida ajuizou neste Sodalício o presente Pedido Autônomo de Tutela Provisória, alegando que, o referido auto de infração foi lavrado pela suposta ocorrência de “desmatamento”, “queimada” e “extração de madeira”, conforme Laudo de Inspeção nº 69.141/69.142 e Notificação nº 69.143, que culminou na imposição de penalidade de multa no valor total de R$ 3.869.865,98 (três milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos).

Defendeu que, resta demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, diante dos diversos vícios no procedimento administrativo, tais como: a) violação ilegal da ordem cronológica do processo administrativo; b) prescrição dos Autos de infração e do processo administrativo; e, c) contradição dos pareceres técnicos e modificação dos fatos descritos nos Autos de Infração; somado ao perigo de dano, pois o débito se encontra inscrito em dívida ativa, acarretando assim sua consequente execução judicial.

Requereu a concessão da tutela recursal
para o fim de determinar a suspensão dos efeitos da Decisão Administrativa nº 1831/SPA/SEMA/2018 determinando que a SEMA/MT retire a inscrição em dívida ativa a multa administrativa, arbitrada em R$ 3.869.865,98 (três milhões oitocentos e sessenta e nove mil oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos), de 16 de agosto de 2018, proferida nos autos do Processo Administrativo nº 68852/2005, até o julgamento final do presente Apelo
.

Ao analisar o presente pedido e documentos acostados, esta Relatora entendeu restar demonstrados os requisitos autorizadores, a ensejar a concessão da liminar.

Isso porque, a decisão administrativa ora combatida, nº 1831/SPA/SEMA/2018, apresentou certa inconsistência ao considerar
o

período da infração e tamanho da área discutida
.

Imperioso ressaltar que, ao exame do feito, restou constatado que a decisão foi proferida com base em Pareceres administrativos
divergentes
entre si, pois o Parecer Técnico n° 172 CG/SMIA/2009, de 30-6-2009 (Id. 63941485 - Pág. 12) identificou os desmates a corte raso em área total de 18594,838ha, sendo que até
1999
detectou-se 12497,462ha de desmate, em
2001
, 165,978ha, em
2002
, 2192,495ha e em
2003
, 3738,903 ha,
o qual consignou, ainda que, nos demais anos não foi detectado desmate de acordo com as imagens de satélite
; enquanto o Parecer Técnico n° 055 CG/SMIA/2013, de 24 de janeiro de 2013, (Id. 63952956 - Pág. 2) identificou que até
1999
ocorreu 6.495.4349ha de desmate e 199,1645 em área de preservação permanente; em
2001
, 90,8639ha de desmate e 3,2812 em APP; em
2002
, 229,5918ha de desmate e 24,8830 em APP, em
2003
, 685,3650ha de desmate e 55,4730 em APP e,
2004, 920,3555ha e 52,4292 em APP.

Em contrapartida, os Autos de Infração ora questionados consignaram desmatamento de 9,308ha, no período de
2001 a 2004
(Id. 63941488 - Pág. 19).

Após a apresentação dos pareceres e diante da divergência, foi determinada a elaboração de novo Parecer a fim de esclarecer qual a quantificação de área desmatada deveria ser considerada, sendo elaborado o Parecer Técnico nº 207/2015, de 26-8-2015, oportunidade em que restou constatado que, em
3-9-1999
havia uma área já desmatada a corte raso de 1.174,731ha, desse total 1,642 foram desmatados dentro de APP e, em
2003,
foram detectados 178,403ha de desmatamento e desse total, 11,458ha foram desmatados dentro de APP e, até 26-5-2015, não foi observado novos desmatamentos.

Veja-se, dessa forma, que todos os Pareceres administrativos divergem entre si, ou seja, não possuem um consenso de qual a quantidade de área desmatada e o período da ocorrência e, a decisão administrativa, consignou que (...)
em relação as quantificações de áreas desmatadas, tanto de área possível como de área de preservação permanente, tomaremos por base o Parecer Técnico nº 055/CGS/MIA/2013, o qual identificou os desmates a corte raso 1.174,731ha

compreendidos entre os anos de 1999 e 2004
(...), oportunidade em que, foi homologado parcialmente os Autos de Infração, com a aplicação da multa já citada (Id. 63952955 - Pág. 4).

A partir do exposto, em um juízo de cognição sumária, conclui-se que a autoridade administrativa ao escolher o Parecer Técnico retro mencionado não agiu de forma vinculada, pois desconsiderou o Parecer Técnico nº 207/2015, solicitado justamente com a finalidade de sanar a contradição entre os pareceres.

Apenas para título informativo, quanto a referida alegação, o Magistrado de Primeiro Grau assim consignou na sentença (...)
Aliás, não obstante os argumentos apresentados pela parte autora, apontando a existência de contradições dos pareceres técnicos da SEMA – modificação dos fatos descritos no auto de infração –, tais fatos não são suficientes para afastar a identificação da ocorrência de ilícitos administrativos apontados no ato administrativo impugnado, com a sua consequente invalidação.

Ocorre que, não se trata de afastar a ocorrência das infrações ambientais, mas, sim, da correta identificação da quantidade de área desmatada, a fim de garantir a aplicação de uma sanção justa, com a devida reparação ao meio ambiente.

Esta Relatora também consignou na decisão agravada que (...)
não
se desconhece que os atos administrativos possuem presunção de veracidade e legitimidade, todavia, no presente caso, a divergência instalada acerca da quantidade de área desmatada e quanto ao período da autuação, torna temerária a cobrança da multa ambiental, sendo necessária a devida suspensão, até melhor análise do mérito do recurso de apelação.

Assim, ao meu entendimento, restou demonstrada a relevância na fundamentação, consoante acima explicitado, somado, também, ao perigo de dano, diante da possibilidade de inscrição em dívida ativa do débito.

Ademais, nas razões recursais do presente agravo, o Recorrente não trouxe qualquer alegação capaz de alterar a decisão retro mencionada, restando demonstrada a ocorrência da prescrição intercorrente no caso em tela.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021